Tribunal: TJSP
Processo: 1058162-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - Prescrição médica de tratamento pelo método ABA, incluindo sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura - Requerida que deverá oferecer cobertura ao tratamento em sua

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - Prescrição médica de tratamento pelo método ABA, incluindo sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura - Requerida que deverá oferecer cobertura ao tratamento em sua rede credenciada sem limite de sessões e, caso nela não disponha de clínica apta ou profissionais capacitados, deverá arcar integralmente com os custos do tratamento em clínica de escolha do autor – Dano moral injusto - Inexistência - Recurso provido em parte.